Tribunal: TCU
Processo: 025.674/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10886/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 235 do Regimento Interno, em não conhecer desta representação, ante a ausência de indícios de irregularidade; em encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com a instrução que a fundamenta (peças 18 e 19) ao representante; e em arquivar os autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 025.674/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Adequa Móveis Eireli 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio/MA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há